Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Processo : 0702603-38.2020.8.07.0000 DESPACHO À agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de não cabimento do agravo de instrumento, bem assim sobre a assertiva de litigância de má-fé, aduzidas em contraminuta pelo agravado George Martins Seabra[1]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 17 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16722965.